Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), fixando pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pleiteando exclusivamente a readequação da pena, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena; (ii) determinar se há bis in idem na utilização de condenação anterior tanto para negativar a culpabilidade quanto para negativar os antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena demonstra maior reprovabilidade da conduta, evidenciando desprezo pelas regras do sistema penal e insuficiência do processo ressocializador, legitimando a valoração negativa da culpabilidade, consoante jurisprudência consolidada das Turmas Criminais.
4. O fundamento utilizado para negativar a culpabilidade não coincide com a condenação utilizada para caracterizar maus antecedentes, inexistindo bis in idem.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mediante critério de 1/6 (um sexto) por vetor, fração inferior àquela usualmente adotada (1/8), razão pela qual não pode ser reduzida em recurso exclusivo da Defesa, sob pena de violação à vedação da reformatio in pejus.
6. A reincidência e a confissão espontânea foram reconhecidas na segunda fase, mantendo-se a pena intermediária; ausentes causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena definitiva já fixada.
7. O regime semiaberto mostra-se adequado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena revela maior reprovabilidade e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2. Não há bis in idem quando a condenação utilizada para negativar a culpabilidade é distinta daquela utilizada para negativar os antecedentes.
3. A pena-base fixada com fração inferior à usual não pode ser reduzida em prejuízo da vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 63, 68 e 110; CP, art. 155, § 4o, IV; CP, art. 33, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1981338 (2a Turma Criminal, 20/03/2025), 1978316 (3a Turma Criminal, 13/03/2025), 1841267 (1a Turma Criminal, 04/04/2024); STJ, AgRg no HC 902.925/GO, 5a Turma, j. 17/12/2024.